Tribunal: TJMT
Processo: 1037208-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037208-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NAIANE AGUIAR DA LUZ - CPF: 035.569.381-03 (ADVOGADO), FRANCIELE RODRIGUES DE LIMA - CPF: 700.581.251-40 (EMBARGANTE), SAMUEL LIBERTO DOS REIS - CPF: 387.937.091-53 (EMBARGADO), R. R. D. R. - CPF: 066.176.401-01 (TERCEIRO INTERESSADO), QUEREM HAPUQUE DIAS - CPF: 051.153.971-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, ERRO DE PREMISSA FÁTICA E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. LIMITES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. PARTILHA INCIDENTE SOBRE QUOTAS SOCIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por FRANCIELE RODRIGUES DE LIMA contra acórdão que, ao julgar Agravo de Instrumento interposto contra SAMUEL LIBERTO DOS REIS, em ação de dissolução de união estável com partilha de bens, conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, deu-lhe provimento parcial para reformar decisão de primeiro grau que havia indeferido diligências probatórias, determinando medidas instrutórias preliminares, como apresentação de declarações de imposto de renda, expedição de ofícios ao DETRAN e a cartórios de registro de imóveis, além de intimação da agravante para discriminar bens móveis. A embargante sustenta a existência de erro de premissa fática quanto à identificação de pessoas jurídicas vinculadas ao agravado, omissão quanto à atividade de mineração exercida em nome próprio, omissão sobre bens comuns do casal e ausência de documentos contábeis para apuração de haveres, bem como erro material relativo à sua qualificação profissional, pleiteando a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao tratar genericamente de pessoa jurídica vinculada ao agravado;

(ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada atividade econômica exercida pelo agravado em nome próprio;

(iii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar a questão dos bens comuns do casal;

(iv) verificar eventual omissão quanto à ausência de documentos contábeis para apuração do valor das quotas sociais; e

(v) apurar se há erro material na qualificação profissional da embargante.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito ou ampliação do objeto da decisão anteriormente proferida.

4. O agravo de instrumento possui natureza
secundum eventum litis
, restringindo-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão interlocutória impugnada, sendo vedada a análise exauriente de matéria probatória ou a substituição do juízo de origem na condução da instrução processual.

5. O acórdão embargado limitou-se a corrigir o indeferimento genérico de diligências probatórias, determinando medidas instrutórias preliminares adequadas ao momento processual e preservando ao juízo de origem a avaliação de eventuais diligências complementares após a colheita das informações iniciais.

6. Não há erro de premissa fática quanto à existência de pessoas jurídicas vinculadas ao agravado, pois a alegação de que haveria duas empresas distintas, com CNPJs diversos, não foi apresentada com a especificidade ora defendida nas razões do agravo de instrumento, configurando inovação recursal.

7. O fundamento jurídico adotado no acórdão — segundo o qual a partilha deve recair sobre o valor das quotas sociais do sócio e não diretamente sobre os bens integrantes do ativo da pessoa jurídica — permanece válido independentemente da quantidade de sociedades empresárias eventualmente existentes.

8. A alegação de omissão quanto à atividade econômica exercida pelo agravado em nome próprio não procede, pois o acórdão estabeleceu critério jurídico claro ao reconhecer a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, cabendo ao juízo de origem, mediante instrução probatória, identificar quais bens pertencem à pessoa física e quais integram o patrimônio social.

9. Também não há omissão quanto aos bens comuns do casal, uma vez que o acórdão determinou diligências específicas destinadas à identificação de veículos, imóveis e bens móveis, providências consideradas suficientes e proporcionais ao estágio processual da causa.

10. A definição do valor das quotas sociais mediante balanço de determinação constitui diretriz jurídica para futura apuração, a ser realizada oportunamente mediante perícia contábil, após a obtenção de documentos e informações necessárias na fase instrutória.

11. Inexiste erro material quanto à qualificação profissional da embargante, pois a referência constante do acórdão reproduziu argumento das contrarrazões recursais e não integrou a fundamentação determinante do julgamento, inexistindo demonstração documental de qual seria a qualificação correta.

12. A pretensão de ampliar substancialmente a investigação patrimonial por meio dos embargos caracteriza tentativa de rediscussão da matéria decidida e de usurpação da competência instrutória do juízo de origem, o que ultrapassa os limites do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

13. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à ampliação do objeto da decisão embargada, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. O agravo de instrumento possui cognição limitada ao acerto da decisão interlocutória impugnada, sendo vedado substituir o juízo de origem na condução da instrução probatória.

3. Na dissolução de união estável com partilha de bens envolvendo sociedade empresária, a partilha incide sobre o valor das quotas sociais do sócio, e não diretamente sobre os bens integrantes do ativo da pessoa jurídica, em respeito ao princípio da autonomia patrimonial.

4. A identificação de bens pertencentes à pessoa física ou à pessoa jurídica do sócio constitui questão fática dependente de instrução probatória perante o juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o. CC, art. 49-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCIELE RODRIGUES DE LIMA
em face do Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento interposto contra
SAMUEL LIBERTO DOS REIS
e, na parte conhecida, deu provimento parcial ao recurso para reformar decisão de primeiro grau que havia indeferido diligências probatórias em ação de dissolução de união estável com partilha de bens (
vide
ID. 344614873).

Em seus Embargos Declaratórios de ID. 347159885, a Embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão embargado incorre em: (i) erro de premissa fática, ao considerar que todo o patrimônio estaria vinculado a uma única pessoa jurídica (
S J R TRANSPORTES LTDA
), quando na realidade existiriam duas empresas distintas (
SJT TRANSPORTE LTDA – CNPJ 54.170.795/0001-05 e J S TRANSPORTE LTDA – CNPJ 39.962.588/0001-08
); (ii) omissão quanto à atividade de mineração exercida pelo Agravado em nome próprio (pessoa física), mediante contrato com registro cartorial, cujos bens (escavadeira Hyundai, caminhões, carretas, motor Mercedes) não integrariam o patrimônio de pessoa jurídica; (iii) omissão quanto aos bens comuns do casal não enfrentados especificamente; (iv) omissão quanto à ausência de documentos contábeis necessários à apuração de haveres; (v) erro material quanto à qualificação profissional da Embargante; (vi) necessidade de atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a necessidade de dilação probatória mais ampla.

Com tais argumentos, pugna pelo
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes
, para que seja revista a decisão embargada e
reconhecida a necessidade de investigação patrimonial mais abrangente
, além da correção do erro material quanto à sua qualificação profissional.

O Embargado apresentou contrarrazões no ID. 350095865, o Agravado pugna pela rejeição integral dos embargos, argumentando que: (a) os embargos constituem tentativa de rediscussão do mérito sob o manto de alegadas omissões; (b) não há omissão quanto às pessoas jurídicas, pois o fundamento do Acórdão (autonomia patrimonial e partilha sobre quotas sociais) permanece válido independentemente do número de empresas; (c) o tema "
mineração em nome próprio
" é tentativa de alargar o objeto do Acórdão para impor investigação mais agressiva; (d) o Acórdão determinou diligências concretas sobre bens (veículos, imóveis, bens móveis), não havendo omissão; (e) a apuração contábil mediante perícia é o instrumento adequado, não havendo cerceamento; (f) há inovação recursal, pois as alegações sobre "
duas PJ distintas
" não constaram das razões do agravo com a especificidade ora apresentada; (g) configura-se tentativa de obter, via embargos, exatamente o que não foi deferido no Acórdão: devassa patrimonial ampla e imediata.

Recurso tempestivo (ID. 347210870).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL MEDIANTE DILIGÊNCIAS JUDICIAIS. ÔNUS PROBATÓRIO MÍNIMO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por FRANCIELE RODRIGUES DE LIMA contra decisão que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens, indeferiu a produção de prova por meio da expedição de ofícios e uso de sistemas judiciais para investigação patrimonial. A agravante alegou que os documentos estariam sob controle exclusivo de SAMUEL LIBERTO DOS REIS, sustentando haver indícios de dilapidação patrimonial. No recurso, também postulou bloqueio de bens e uso de provas emprestadas de processos trabalhistas, além da suspensão da audiência de instrução.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se os pedidos de bloqueio de bens e de uso de provas emprestadas configuram inovação recursal vedada;

(ii) estabelecer se a agravante se desincumbiu do ônus probatório mínimo para justificar a expedição de ofícios e diligências patrimoniais;

(iii) verificar se o indeferimento da produção de provas viola o princípio da cooperação processual; e

(iv) analisar se a autonomia patrimonial da sociedade empresária impede a requisição de informações societárias com vistas à apuração do valor partilhável das quotas sociais.

III. Razões de decidir

3. Os pedidos de bloqueio de bens e de utilização de provas emprestadas não foram formulados nem na petição inicial nem na impugnação à contestação, não tendo sido submetidos ao contraditório nem apreciados pelo juízo de origem, configurando inovação recursal vedada, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. A agravante apresentou documentação mínima e indícios suficientes da existência de patrimônio comum e da sua possível dilapidação, como alterações societárias, transferências patrimoniais a familiares e boletins de ocorrência, cumprindo, assim, o ônus probatório inicial previsto no art. 373, I, do CPC.

5. O princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) impõe ao juízo o dever de contribuir para a construção da prova, especialmente quando a parte não tem acesso direto aos documentos essenciais para a demonstração de seu direito.

6. O art. 370 do CPC autoriza o juiz a determinar, de ofício, as provas necessárias ao julgamento da causa, especialmente quando a instrução probatória depende de documentos sob controle da parte adversa.

7. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica deve ser respeitada, não sendo admitida a constrição ou partilha de bens da sociedade. A apuração patrimonial deve se restringir ao valor das quotas sociais do sócio, a serem fixadas por perícia contábil.

8. As diligências determinadas na decisão liminar — requisição de declarações de imposto de renda, certidões de veículos e de imóveis — são adequadas, proporcionais e suficientes neste momento processual, devendo a utilização de sistemas mais invasivos (como SISBAJUD) ser reservada a hipóteses de insuficiência das medidas iniciais.

9. A audiência de instrução constitui etapa fundamental da fase probatória, não sendo a sua suspensão justificada pelo simples inconformismo da parte agravante, que deve colaborar para o esclarecimento dos fatos por meio da produção de prova oral.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Configura inovação recursal o pedido de bloqueio de bens e de utilização de provas emprestadas formulado diretamente em grau recursal, sem prévia submissão ao contraditório no juízo de origem.

2. A parte que apresenta indícios concretos de ocultação patrimonial cumpre o ônus probatório mínimo exigido, legitimando a requisição judicial de documentos sob controle da parte adversa.

3. O princípio da cooperação processual impõe ao juiz o dever de contribuir ativamente para a formação da prova, sobretudo em hipóteses de desequilíbrio informacional entre as partes.

4. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica deve ser preservada, cabendo a apuração do valor partilhável das quotas sociais por meio de perícia, sem constrição dos bens da empresa.

5. Medidas instrutórias moderadas e proporcionais devem preceder o uso de sistemas mais invasivos, como SISBAJUD, cuja utilização exige fundamentação específica pelo juízo de origem.

6. A suspensão de audiência já designada constitui medida excepcional, que exige fundamentação robusta, não se justificando em alegações genéricas de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 370 e 373, I; CC, art. 49-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MG, RAC 5022139-77.2022.8.13.0024, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), j. 23.08.2024.”

Pois bem.

No caso vertente, sob o pretexto de apontar omissões e erro de premissa fática,
a Embargante busca, em verdade, que este Colegiado amplie substancialmente o alcance das diligências determinadas no Acórdão e transforme o julgamento do Agravo de Instrumento em decisão definitiva e exauriente sobre toda a instrução probatória do processo
, tratando-se de nítida tentativa de rediscussão da matéria já decidida e, mais gravemente, de extrapolação dos limites inerentes ao próprio Agravo de Instrumento, incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração.

I. DA NATUREZA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOS LIMITES DO ACÓRDÃO EMBARGADO

Antes de examinar os alegados vícios, impõe-se relembrar a natureza e os limites do Agravo de Instrumento, recurso objeto do Acórdão ora embargado.

Cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No caso concreto, o Acórdão embargado julgou Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que havia indeferido, genericamente, a produção de provas mediante expedição de ofícios e utilização de sistemas judiciais para investigação patrimonial.

O Acórdão embargado, ao conhecer parcialmente do recurso e dar-lhe provimento parcial, reformou a decisão de primeiro grau que havia indeferido as diligências e determinou medidas instrutórias preliminares, proporcionais e adequadas ao momento processual, quais sejam:

a)
Apresentação de declarações de imposto de renda pelo Agravado;

b)
Expedição de ofícios ao DETRAN para histórico de veículos;

c)
Expedição de ofícios aos cartórios para certidões de imóveis;

d)
Intimação da Agravante para discriminar bens móveis.

Ao assim decidir, o Acórdão cumpriu rigorosamente a função do Agravo de Instrumento: corrigiu o indeferimento genérico das diligências probatórias, determinando medidas básicas e essenciais, mas
ressalvou expressamente ao juízo de origem, após a colheita dessas informações preliminares e a realização da audiência de instrução, a avaliação da necessidade de medidas complementares ou mais invasivas
.

O Acórdão não poderia —
e não pode
— ir além disso, sob pena de suprimir a instância de origem e usurpar a competência do juiz natural da causa para conduzir a instrução probatória conforme o desenvolvimento do processo
.

II. DA INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO

Feita essa necessária delimitação, passo à análise das alegações da Embargante.

II.1. Do alegado erro de premissa fática: existência de duas pessoas jurídicas

A Embargante alega que o Acórdão teria incorrido em erro de premissa fática ao referir-se genericamente a "
S J R TRANSPORTES LTDA
", quando na realidade existiriam duas pessoas jurídicas distintas (
SJT TRANSPORTE LTDA
e
J S TRANSPORTE LTDA
), de modo que o comando dispositivo seria insuficiente.

Tal alegação não prospera
.

Compulsando as razões do Agravo de Instrumento originário,
verifica-se que a Embargante não trouxe, com a especificidade ora apresentada, a alegação de que existiriam "duas pessoas jurídicas distintas" com CNPJs diferenciados, tampouco a discriminação detalhada de qual patrimônio pertenceria a cada uma delas
.

Trata-se, portanto, de
inovação recursal
vedada, ainda que veiculada em sede de embargos de declaração.

Ademais, e mais importante, o Acórdão embargado estabeleceu o fundamento jurídico segundo o qual a partilha deve incidir sobre o valor das quotas sociais (e não sobre os bens do ativo imobilizado das empresas), fundamento este que permanece íntegro independentemente de haver uma ou mais pessoas jurídicas das quais o Agravado seja sócio.

O que a Embargante pretende, na realidade, é que este Colegiado, em sede de Embargos de Declaração ao acórdão de Agravo de Instrumento, defina desde já e de forma exauriente todas as diligências que deverão ser realizadas, abrangendo todas as pessoas jurídicas, discriminando todos os bens, estabelecendo todo o roteiro da instrução probatória.

Ocorre que tal pretensão extrapola flagrantemente os limites do Agravo de Instrumento
.

O Acórdão embargado cumpriu sua função ao determinar as diligências básicas e essenciais.
Eventuais diligências complementares
—
tais como requisição de informações sobre outras pessoas jurídicas que venham a ser identificadas no curso da instrução
—
deverão ser apreciadas pelo juízo de origem
, na medida em que se fizerem necessárias ao esclarecimento dos fatos, conforme expressamente ressalvado no próprio Acórdão embargado.

Não há, portanto, erro de premissa fática
, mas delimitação adequada do objeto do Agravo de Instrumento, preservando-se a competência instrutória do juízo de origem.

II.2. Da alegada omissão quanto à atividade de mineração em nome próprio

A Embargante sustenta omissão por não ter sido enfrentada especificamente a questão da atividade de mineração supostamente exercida pelo Agravado em nome próprio (pessoa física), com bens que não integrariam o patrimônio de pessoa jurídica.

Novamente, não assiste razão à Embargante
.

O Acórdão embargado estabeleceu, de forma clara e expressa, o fundamento jurídico da preservação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, consignando:

“
A partilha deve incidir sobre o valor das quotas sociais de titularidade do Agravado, apurado mediante balanço de determinação na data da dissolução da união estável (23/04/2025), e não sobre os bens que integram o ativo imobilizado da sociedade empresária.

Os caminhões, máquinas, equipamentos e demais ativos pertencem à pessoa jurídica, respondendo primeiramente por suas obrigações sociais (financiamentos, fornecedores, tributos, folha de pagamento), não podendo ser fracionados, bloqueados ou partilhados como se patrimônio pessoal dos sócios fossem, sob pena de violação do princípio da autonomia patrimonial consagrado no art. 49-A do Código Civil.”

Esse fundamento, por si só, já esclarece que a proteção da autonomia patrimonial se aplica aos bens que integram o patrimônio social, e não aos bens de titularidade pessoal do Agravado.

A distinção entre quais bens pertencem à pessoa jurídica e quais pertencem à pessoa física do Agravado é
questão fática que depende de instrução probatória no juízo de origem
, mediante análise de documentos, contratos, certidões, declarações de imposto de renda e, se necessário, perícia contábil.

Não cabe ao Acórdão de Agravo de Instrumento definir, desde já e
sem a devida instrução
, se determinado bem (escavadeira, caminhão, carreta) pertence à pessoa física ou à pessoa jurídica.
Tal definição incumbe ao juízo de origem, após a colheita das provas
.

O que o Acórdão embargado fez —
e deveria fazer, dentro dos limites do Agravo
— foi estabelecer o critério jurídico: bens da pessoa jurídica não se partilham diretamente, partilham-se as quotas; bens da pessoa física sujeitam-se à partilha comum.

A aplicação desse critério ao caso concreto, com a definição de quais bens se enquadram em cada categoria, é matéria de instrução na origem.

II.3. Da alegada omissão quanto aos bens comuns do casal

A Embargante alega omissão quanto aos bens comuns adquiridos na constância da união estável.

Tal alegação revela, mais uma vez, incompreensão quanto ao objeto e limites do Acórdão embargado
.

O Acórdão determinou expressamente:

- Expedição de ofícios ao DETRAN para histórico completo de diversos veículos (TOYOTA HILUX, JEEP COMPASS, FIAT ARGO, MERCEDES-BENZ AXOR, MERCEDES-BENZ 2651 S-36, semi-reboque);

- Expedição de ofícios aos cartórios para certidões atualizadas dos imóveis relacionados nos autos (Condomínio Rio Manso e imóvel em Várzea Grande);

- Intimação da Agravante para apresentar relação discriminada dos bens móveis e eletrodomésticos que levou consigo.

As diligências determinadas são adequadas, proporcionais e suficientes para o momento processual em que se encontra o feito
.

O que a Embargante pretende, novamente, é que o Acórdão de Agravo de Instrumento defina desde já, de forma exauriente e definitiva, todos os bens que integram o acervo comum, todos os critérios de partilha, todos os valores, estabelecendo decisão definitiva sobre matéria que ainda se encontra em fase de instrução no juízo de origem.
Isso não compete ao Agravo de Instrumento
.

O Acórdão corrigiu o indeferimento genérico das diligências, determinou as medidas básicas necessárias e ressalvou ao juízo de origem, após a colheita dessas informações e a realização da audiência de instrução, a definição dos bens partilháveis e dos critérios de avaliação.

Não há omissão
, mas correta delimitação da competência recursal.

II.4. Da alegada omissão quanto à ausência de documentos contábeis

A Embargante sustenta que o Acórdão determinou apuração do valor das quotas sociais mediante balanço de determinação, mas que não há documentos contábeis que permitam tal apuração, configurando cerceamento.

A alegação não procede
.

o acórdão não determinou a realização imediata de perícia contábil. o que o acórdão estabeleceu foi o fundamento jurídico: a partilha incide sobre o valor das quotas sociais, a ser apurado oportunamente mediante perícia.

A determinação de apresentação das declarações de imposto de renda constitui justamente uma das diligências preliminares destinadas a viabilizar, futuramente, a realização da perícia contábil.

Se tais documentos não forem apresentados ou se revelarem insuficientes,
competirá ao juízo de origem determinar as medidas cabíveis
—
requisição à Receita Federal, à Junta Comercial, utilização de SISBAJUD etc.
— conforme expressamente ressalvado no Acórdão embargado.

A instrução probatória seguirá seu curso regular na origem, sob a supervisão do juiz natural da causa, não cabendo ao Agravo de Instrumento esgotar todas as possibilidades instrutórias.

II.5. Do alegado erro material quanto à profissão da embargante

A Embargante aponta erro material quanto à sua qualificação profissional, sem, contudo, indicar qual seria a qualificação correta nem trazer qualquer documento comprobatório.

A menção à formação em Engenharia Ambiental reproduziu argumento trazido pelo próprio Agravado em suas contrarrazões ao Agravo de Instrumento e não integrou a
ratio decidendi
do Acórdão, constituindo mera referência lateral ao examinar argumentos das contrarrazões.

Eventual incorreção não tem o condão de influenciar o resultado do julgamento
.

A Embargante não demonstrou, documentalmente, qual seria a qualificação correta, limitando-se à alegação genérica, razão pela qual não há como proceder à correção postulada.

III. DA QUESTÃO CENTRAL: OS LIMITES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E A VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

O que a Embargante não enfrenta adequadamente é a questão central que permeia todos os seus argumentos: a pretensão de que o Acórdão de Agravo de Instrumento defina, desde já e de forma exauriente, toda a extensão da investigação patrimonial, todas as diligências a serem realizadas, todos os bens a serem identificados,
configurando verdadeira usurpação da competência instrutória do juízo de origem
.

O Acórdão embargado cumpriu rigorosamente sua função:

- Corrigiu o indeferimento genérico das diligências probatórias realizado pelo juízo de origem;

- Determinou medidas instrutórias preliminares, proporcionais e adequadas ao momento processual;

- Estabeleceu fundamentos jurídicos claros (autonomia patrimonial da pessoa jurídica, partilha sobre quotas sociais, cooperação processual);

- Ressalvou expressamente ao juízo de origem a avaliação da necessidade de medidas complementares após a colheita das informações preliminares e a realização da audiência de instrução.

A tentativa da Embargante de ampliar substancialmente o alcance do Acórdão mediante alegações de omissões encontra óbice intransponível na própria natureza do Agravo de Instrumento
, que não pode substituir o juízo de origem na condução da instrução probatória.

Destaca-se, ao arremate, ser certo que o julgador não se obriga a analisar questões sob todos os ângulos pretendidos pela Parte quando já encontrou fundamento suficiente para o julgamento. Ele deve, sim, enfrentar as questões recursais de acordo com sua competência funcional e dentro dos limites legais estabelecidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se analisar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que enfrente adequadamente as matérias recursais e faça constar a fundamentação suficiente para resolver as controvérsias postas em debate, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Nessa perspectiva,
constatando-se que o acórdão embargado não padece de qualquer vício em relação à matéria nela abordada
e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Parte Embargante com o resultado, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver ampliada a investigação patrimonial para além do que comporta o Agravo de Instrumento, utilizando-se deste instituto como sucedâneo recursal inadequado,
devem ser rejeitados os presentes Embargos Aclaratórios
.

Nesse cenário, não se pode deixar de consignar que os presentes embargos revelam caráter protelatório, na medida em que buscam rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada e, mais gravemente, buscar ampliar o objeto do Acórdão para além dos limites inerentes ao próprio Agravo de Instrumento, circunstância que, em tese, autorizaria a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Todavia,
considerando que se trata do primeiro recurso interposto pela Parte Embargante nesta fase recursal
, e tendo em vista os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade
,
deixo de aplicar a multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC
, devendo ser consignado, contudo, que
eventual reiteração desta conduta processual ensejará a imposição da penalidade cabível
.

Por fim,
quanto ao prequestionamento formulado pela Parte Embargante para fins de interposição de eventual Recurso Especial,
consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
FRANCIELE RODRIGUES DE LIMA,
mantendo na íntegra a decisão recorrida, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026